Tribunal: TJMT
Processo: 1048408-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048408-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMARA DONIZETE RODRIGUES - CPF: 013.294.421-99 (APELANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALPHA CONSIG LTDA - CNPJ: 47.532.077/0001-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DECLARADO NULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em fraude bancária. A autora alegou ter sido vítima do golpe da “falsa portabilidade”, no qual contratou novo empréstimo pessoal em ambiente digital após ser induzida a erro por terceiros, com repasse imediato de valores ao próprio banco e a fraudadores. A sentença recorrida afastou a responsabilidade do banco sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a nulidade do contrato de empréstimo pessoal firmado por meio fraudulento; (ii) a responsabilidade do banco apelado pela falha na segurança bancária que permitiu a fraude; e (iii) a existência e o valor da indenização por danos morais decorrentes da operação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva à instituição financeira por falhas na prestação do serviço bancário.

4. A contratação questionada não configura empréstimo consignado (com desconto em folha), mas sim crédito pessoal direto em conta corrente, o que afasta a fundamentação da sentença quanto à ausência de averbação no extrato do INSS.

5. A dinâmica da fraude restou comprovada por meio de extrato bancário, no qual se verificam o crédito do valor contratado, a amortização imediata em favor do banco e a transferência de valores à empresa fraudadora, caracterizando o golpe da falsa portabilidade.

6. O banco apelado não apresentou o contrato formal de empréstimo nem registros de autorização segura (biometria, logs de acesso), limitando-se a alegações genéricas de regularidade, o que não afasta sua responsabilidade.

7. Configura-se falha na segurança bancária a autorização de movimentações financeiras atípicas por cliente idosa e hipervulnerável, sem os mecanismos necessários de verificação de autenticidade e finalidade da operação.

8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros em ambiente bancário, quando relacionadas à deficiência no serviço prestado.

9. Reconhecida a fraude e a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com cessação dos descontos e restituição dos valores indevidamente debitados, sem exigência de devolução do valor mutuado, que não reverteu em benefício da consumidora.

10. O dano moral é presumido na espécie, diante da contratação fraudulenta em nome de pessoa idosa, com comprometimento de verba de natureza alimentar, justificando a condenação em valor razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento: “1. A contratação fraudulenta de empréstimo pessoal em ambiente digital, mediante induzimento de consumidor idoso ao erro, configura falha na prestação do serviço e enseja a nulidade do contrato. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando viabilizadas por seu sistema interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária contra pessoa idosa, sobretudo quando há descontos indevidos em verbas alimentares, devendo ser indenizado de forma proporcional ao abalo sofrido e à gravidade da conduta. 4. É indevida a restituição ao banco do valor mutuado em operação fraudulenta, quando este não reverteu em proveito do consumidor lesado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, e 230; CC, arts. 138, 171, II, e 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1002984-15.2025.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025, DJE 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edmara Donizete Rodrigues em face da r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em desfavor do Branco Bradesco S.A.

A autora, ora apelante, ajuizou a demanda narrando, em síntese, ter sido vítima do golpe da “falsa portabilidade”, relatando que, em 17.11.2022, foi contatada pela empresa Alpha Consig Ltda. (corré excluída da lide), ofertando a amortização de seu empréstimo consignado vigente junto ao réu, ora apelado, de modo que acreditando na idoneidade da operação, seguiu as instruções dos fraudadores em seu aplicativo bancário.

Sustenta que, ato contínuo, foi creditado em sua conta corrente o valor de R$ 8.353,72 (oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), sob a rubrica “EMPRESTIMO PESSOAL”, tendo realizado imediatamente o pagamento de um boleto no valor de R$ 4.853,72 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), que retornou ao próprio banco a título de suposta amortização, e uma transferência via TED de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para a conta da empresa Alpha Consig Ltda., contudo, descobriu que não houve amortização alguma, mas sim a contratação de um novo mútuo (Contrato no 470.775.348), parcelado em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), comprometendo sua subsistência, uma vez que é idosa e pensionista.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que não houve comprovação de falha na prestação do serviço, acolhendo a tese de culpa exclusiva da vítima por ter realizado as transações voluntariamente. O magistrado
a quo
baseou-se, ainda, na premissa de que o contrato questionado não constava averbado no extrato do INSS.

Inconformada, a apelante recorre pugnando pela reforma integral do
decisum
, alegando que a operação foi fraudulenta e que o banco falhou em seu dever de segurança ao permitir a contratação digital e a imediata pulverização dos valores em favor de terceiros, sem as devidas cautelas, mormente considerando seu perfil de pessoa idosa e hipossuficiente. Requer a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Em contrarrazões (id. 330101406), o apelado defende a manutenção da sentença, alegando a regularidade da contratação via biometria/senha pessoal e a ocorrência de fortuito externo, o que afastaria sua responsabilidade objetiva

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende destacar que o feito foi extinto sem resolução de mérito em relação à corré Alpha Consig Ltda., por ausência de citação válida, conforme decisão interlocutória proferida na origem.

Assim, não tendo havido recurso específico contra tal decisão no momento oportuno, operou-se a preclusão, razão pela qual a análise deste recurso cinge-se exclusivamente à responsabilidade do apelado Banco Bradesco S.A.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer irresignação do apelante nesse sentido.

In casu
, a controvérsia reside na validade do Contrato de Empréstimo Pessoal no 470.775.348 e na responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude praticada contra pessoa idosa no ambiente digital bancário.

Analisando detidamente o conjunto probatório, vislumbro que a r. sentença partiu de premissa equivocada ao fundamentar a improcedência na ausência de averbação do contrato no extrato do INSS. Explica-se.

O error
in judicando
é manifesto, uma vez que a fraude perpetrada contra a apelante não se deu via empréstimo consignado clássico (com averbação em folha), mas sim através de Crédito Pessoal (CP) contratado diretamente em conta corrente.

Isso porque, a prova material reside no extrato bancário de 17.11.2022 juntado aos autos (id. 330100872), restando evidente que o referido documento comprova a materialidade da operação impugnada e a dinâmica do golpe.

Compulsando o aludido extrato (id. 330100872), constata-se a ocorrência de uma sequência de eventos no dia 17.11.2022, sendo que, inicialmente, houve o crédito de R$ 8.353,72 (oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) sob o histórico “EMPRESTIMO PESSOAL”.

Na sequência, verifica-se o débito imediato de R$ 4.853,72 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) em favor do próprio apelado, sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA AMORTIZACAO”, bem como a transferência de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para “DEST. Alpha” (Alpha Consig Ltda)

Com efeito, a dinâmica fática revela o
modus operandi
clássico do golpe da falsa portabilidade ou amortização, onde a consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, é induzida a erro acreditando estar renegociando dívidas anteriores, quando na verdade está contraindo novo mútuo oneroso.

Não obstante, o apelado, em sua defesa, limitou-se a alegações genéricas de regularidade, sem carrear aos autos o instrumento contratual assinado pela apelante (seja físico ou via biometria facial com os devidos logs de segurança) referente ao contrato n. 470.775.348.

Não há prova nos autos de que a apelante tenha solicitado ou anuído de forma livre e consciente com este novo empréstimo pessoal, cujos encargos (72 parcelas de R$ 680,00) superam em muito o valor mutuado, evidenciando a desvantagem exagerada.

Ademais, o banco apelado beneficiou-se diretamente da fraude ao apropriar-se,
incontinenti
, da quantia de R$ 4.853,72 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) a título de suposta amortização, sem demonstrar a efetiva quitação ou abatimento de qualquer contrato anterior da apelante.

Igualmente, falhou em seu dever de segurança ao permitir a transferência atípica de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para pessoa jurídica diversa da titular da conta, em operação casada com o crédito do empréstimo, destoando do perfil da correntista.

Dessa forma, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Por conseguinte, a falha na segurança do serviço é patente, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, uma vez que a operação foi viabilizada dentro do sistema do apelado, que lucrou com a operação.

A propósito:

“[...] A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479) reconhece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

No caso concreto, o autor, aposentado por invalidez, foi induzido por fraudadores a contratar empréstimo consignado sob pretexto de portabilidade de crédito. Os valores foram depositados em sua conta e, em seguida, transferidos a terceiros, mediante orientações dos golpistas.

A conduta caracteriza vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, uma vez que o autor jamais teria celebrado o contrato se conhecesse a real natureza da operação. O dolo de terceiro não afasta a responsabilidade das instituições financeiras, que deveriam adotar mecanismos eficazes de verificação e segurança.

[...] O dano moral é in re ipsa, decorrendo do próprio fato de ter o autor — aposentado e hipervulnerável — suportado descontos indevidos em seus proventos, além da angústia e do abalo emocional gerados pela fraude.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Demonstrada a inexistência de má-fé das instituições financeiras, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros de mora legais. [...]”

(N.U 1002984-15.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Reconhecida a nulidade da contratação por vício de consentimento e falha na prestação do serviço, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, motivo pelo qual declaro a inexigibilidade do débito oriundo do Contrato n. 470.775.348.

Por conseguinte, o apelado deve cessar imediatamente os descontos das parcelas de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) na conta corrente da apelante e restituir, na forma simples, todos os valores indevidamente debitados a este título, acrescidos dos consectários legais.

No que tange ao valor do mútuo depositado (R$ 8.353,72), este não reverteu em proveito da apelante, pois foi instantaneamente dissipado: parte retornou ao apelado e parte foi transferida ao fraudador por falha de segurança bancária.

Assim, é incabível exigir da apelante a devolução do principal, devendo o banco suportar o prejuízo decorrente da fraude que não evitou (risco do empreendimento).

Logo, o apelado deve restituir à apelante eventuais valores que tenha se apropriado indevidamente a título de “amortização”, caso estes superem o saldo devedor real de contratos preexistentes lícitos, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, se necessário, embora a fraude macule a operação como um todo.

Quanto ao pedido expresso de devolução do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) transferido para a Alpha Consig, este se traduz em prejuízo material direto causado pela falha de segurança do banco apelado, que permitiu a expropriação de valores da conta da consumidora decorrentes de um empréstimo nulo.

Contudo, como a anulação do contrato de mútuo já isenta a apelante de pagar pelo capital que não usufruiu, a condenação do banco à devolução das parcelas descontadas já recompõe o patrimônio material, evitando-se o
bis in idem
, tendo em vista que o prejuízo da apelante reside nos descontos mensais indevidos, que devem ser ressarcidos.

No que se refere ao dano moral, este opera-se
in re ipsa
na espécie, já que a contratação fraudulenta de empréstimo em nome de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência alimentar mediante descontos indevidos em verba de natureza alimentar (pensão), ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando grave violação à dignidade e à tranquilidade psíquica da consumidora.

Soma-se a isso a desídia do apelado em solucionar administrativamente a questão, obrigando a apelante a buscar a tutela jurisdicional (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral.

Logo, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, este deve ser condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a)

DECLARAR
a inexistência/nulidade do contrato de empréstimo pessoal n. 470.775.348 (ou contrato vinculado ao crédito de R$ 8.353,72 em 17.11.2022);

b)

DETERMINAR
que o apelado BANCO BRADESCO S.A. cesse imediatamente os descontos das parcelas referentes ao aludido contrato na conta corrente da apelante;

c)

CONDENAR
o apelado à restituição, na forma simples, de todos os valores indevidamente descontados da apelante referentes ao contrato declarado nulo,
acrescido da
Taxa
Selic
(juros e correção), até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA
, a contar da citação e da data de cada desconto efetuado, respectivamente;

d)

CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil), acrescido da Taxa
Selic
(juros e correção), até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente.

Em razão do provimento do recurso,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025